Tribunal: STJ
Processo: 5327673-91.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900890 - RS(2025/0117822-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ROSALINA FERREIRA TERRES
AGRAVANTE
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
AGRAVANTE
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR
AGRAVANTE
: MARCUS TAVARES MEIRA
ADVOGADOS
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR - RS032025
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR - RS032V158
VIVIANE SCHACKER MILITAO - RS062275
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
PROCURADORES
: MARCOS TUBINO BORTOLAN - RS036584
ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA
OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS.
1.022 E 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REJEIÇÃO. NÃO
CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA REAFIRMADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A despeito dos argumentos veiculados, a insatisfação não merece
prosperar. O Tribunal local, ao rejeitar os embargos de declaração, assentou
que "os presentes embargos estão, em verdade, buscando o rejulgamento da
matéria [...] nada há a declarar, porquanto o acórdão está claro e foi
suficientemente fundamentado", esclarecendo, ainda, a inaplicabilidade dos
§§ 1o, 3o e 18 do
do Código de Processo Civil ao caso, uma vez que
art. 85
"não cabem honorários em favor da exequente quanto rejeitada a
impugnação, ou ainda que acolhida parcialmente (e, neste caso, em favor do
impugnante)" (fl. 118).
2. Inexiste ofensa ao
do Código de Processo Civil quando o
art. 1.022
Tribunal de origem adota fundamentação suficiente para decidir
integralmente a controvérsia, sem necessidade de rebater, um a um, os
argumentos. Precedentes: AgInt nos EDcl no
rel. Min.
REsp n. 2.124.369/RJ,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
7/10/2024,
9/10/2024;
AgInt no
rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.448.701/SP,
julgado em
DJe
19/8/2024,
2/9/2024.
Documento eletrônico VDA55947313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:27
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 8692ea05-b2d1-44bf-88d3-9ece6ea54a5c

3. Não há violação ao
do Código de Processo Civil quando o
art. 489
acórdão apresenta fundamentação concreta e suficiente, sendo descabida a
pretensão de rejulgamento da causa. Precedentes: AgInt no
rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
REsp n. 2.044.805/PR,
julgado em
DJe
AgInt no
rel.
29/5/2023,
1/6/2023;
AREsp n. 2.172.041/RJ,
Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
13/3/2023,
16/3/2023.
4. Honorários advocatícios. Impugnação ao cumprimento de sentença
contra a Fazenda Pública rejeitada: não há condenação em honorários pela
rejeição da impugnação; cabimento apenas quando acolhida a impugnação,
integral ou parcialmente, com extinção do processo. Súmula n. 519 do STJ e
§ 7o, do Código de Processo Civil. Precedentes: AgInt no AgInt no
art. 85,
rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
REsp n. 2.076.095/SP,
julgado em
DJe
AgInt no
rel.
12/8/2024,
15/8/2024;
REsp n. 2.169.626/DF,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN
19/2/2025,
24/2/2025.
5. Agravo Interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026 15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:27
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 8692ea05-b2d1-44bf-88d3-9ece6ea54a5c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900890 - RS(2025/0117822-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ROSALINA FERREIRA TERRES
AGRAVANTE
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
AGRAVANTE
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR
AGRAVANTE
: MARCUS TAVARES MEIRA
ADVOGADOS
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR - RS032025
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR - RS032V158
VIVIANE SCHACKER MILITAO - RS062275
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
PROCURADORES
: MARCOS TUBINO BORTOLAN - RS036584
ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA
OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS.
1.022 E 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REJEIÇÃO. NÃO
CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA REAFIRMADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A despeito dos argumentos veiculados, a insatisfação não merece
prosperar. O Tribunal local, ao rejeitar os embargos de declaração, assentou
que "os presentes embargos estão, em verdade, buscando o rejulgamento da
matéria [...] nada há a declarar, porquanto o acórdão está claro e foi
suficientemente fundamentado", esclarecendo, ainda, a inaplicabilidade dos
§§ 1o, 3o e 18 do
do Código de Processo Civil ao caso, uma vez que
art. 85
"não cabem honorários em favor da exequente quanto rejeitada a
impugnação, ou ainda que acolhida parcialmente (e, neste caso, em favor do
impugnante)" (fl. 118).
2. Inexiste ofensa ao
do Código de Processo Civil quando o
art. 1.022
Tribunal de origem adota fundamentação suficiente para decidir
integralmente a controvérsia, sem necessidade de rebater, um a um, os
argumentos. Precedentes: AgInt nos EDcl no
rel. Min.
REsp n. 2.124.369/RJ,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
7/10/2024,
9/10/2024;
AgInt no
rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.448.701/SP,
julgado em
DJe
19/8/2024,
2/9/2024.
Documento eletrônico VDA55628842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:49
Código de Controle do Documento: 7c4140ef-1b69-4f4f-a522-29eef300dec5

3. Não há violação ao
do Código de Processo Civil quando o
art. 489
acórdão apresenta fundamentação concreta e suficiente, sendo descabida a
pretensão de rejulgamento da causa. Precedentes: AgInt no
rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
REsp n. 2.044.805/PR,
julgado em
DJe
AgInt no
rel.
29/5/2023,
1/6/2023;
AREsp n. 2.172.041/RJ,
Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
13/3/2023,
16/3/2023.
4. Honorários advocatícios. Impugnação ao cumprimento de sentença
contra a Fazenda Pública rejeitada: não há condenação em honorários pela
rejeição da impugnação; cabimento apenas quando acolhida a impugnação,
integral ou parcialmente, com extinção do processo. Súmula n. 519 do STJ e
§ 7o, do Código de Processo Civil. Precedentes: AgInt no AgInt no
art. 85,
rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
REsp n. 2.076.095/SP,
julgado em
DJe
AgInt no
rel.
12/8/2024,
15/8/2024;
REsp n. 2.169.626/DF,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN
19/2/2025,
24/2/2025.
5. Agravo Interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ROSALINA FERREIRA TERRES,
TELMO RICARDO ABRAHÃO SCHORR, MARCO GERALDO ABRAHÃO
SCHORR e MARCUS TAVARES MEIRA da decisão de minha relatoria (fls. 272-276),
em que conheci do agravo para negar provimento ao recurso especial com base nos
seguintes fundamentos: (a) inexistência de omissão e, por consequência, de violação ao
do Código de Processo Civil, pois o Tribunal de origem enfrentou os pontos
art. 1.022
essenciais da controvérsia com fundamentação suficiente); (b) ausência de ofensa ao
do Código de Processo Civil, uma vez que não há dever de rebater todos os
art. 489
argumentos quando a motivação é suficiente para decidir; e (c) alinhamento do acórdão
recorrido à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à não incidência de
honorários em favor da exequente quando rejeitada a impugnação ao cumprimento de
sentença, com destaque à Súmula n. 519 do STJ e ao
§ 7o, do Código de Processo
art. 85,
Civil.
A parte agravante alega inequívoca violação aos arts. 489, § 1o, inciso IV, e
1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por supostas omissões não apreciadas nos
embargos de declaração e ausência de prestação jurisdicional.
Sustenta que o Tribunal de origem teria proferido decisão
ao não
citra petita
enfrentar a "possibilidade de fixação de honorários em favor do procurador da exequente
face à sucumbência acerca da controvérsia ofertada pelo IPERGS", com base no art. 85,
§§ 1o, 3o e 18, do Código de Processo Civil.
Afirma que os embargos de declaração opostos na origem buscavam sanar
omissões relevantes, requerendo, inclusive, efeitos infringentes, e que a Câmara não teria
enfrentado todos os tópicos, o que imporia a anulação do acórdão integrativo. A parte
reitera o pedido de conhecimento e provimento do recurso especial.
Impugnação às fls. 301-306.
Documento eletrônico VDA55628842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:49
Código de Controle do Documento: 7c4140ef-1b69-4f4f-a522-29eef300dec5

É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece prosperar.
O Tribunal local, nos embargos de declaração (fl. 118), asseverou:

Os presentes embargos estão, em verdade, buscando o rejulgamento da
matéria, a qual, no entanto, está clara no acórdão. Vale dizer, nada há a declarar,
porquanto o acórdão está claro e foi suficientemente fundamentado. A hipótese é de
manifesta inadequação da via eleita para o fim perseguido: rejulgamento do feito.
Os embargantes insistem em tese já expressamente debatida nos autos.
Ao tempo em que os recorrentes fazem referência aos honorários
supostamente devidos pela parte contrária em razão do trânsito em julgado da
controvérsia, denota-se que a controvérsia a que se refere é a impugnação ao
cumprimento de sentença ofertada pelo IPERGS e, sobre esta verba, já se
manifestou esta Câmara no sentido de que não cabem honorários em favor da
exequente quanto rejeitada a impugnação, ou ainda que acolhida parcialmente (e,
neste caso, em favor do impugnante). A referência que fazem os embargantes sobre
suposta omissão quanto aos parágrafos primeiro e terceiro do
não se justifica,
art. 85
na medida em que trata dos honorários no cumprimento de sentença, e não aqueles
decorrentes da impugnação, estes previstos no §7o do
E tudo isto já lhes fora
art. 85.
dito quando do julgamento do agravo interno cuja decisão ora embargam.
Ademais, não se trata de omissão, mas de inaplicabilidade do disposto no
§18 do
haja vista que a decisão que julgou a impugnação não fora omissa
art. 85,
quanto aos honorários; não os fixou porque, insisto, eram incabíveis.
Por fim, impende-se destacar que quem busca fazer grande confusão nos
autos, beirando, inclusive, à má-fé, são os embargantes, na medida em que do
acórdão embargado constou expressamente, e em mais de um oportunidade, que os
honorários buscados pelos recorrentes guardam relação com os honorários
decorrentes da impugnação apresentada pelo executado, e não os honorarios
executivos.

De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas
pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os
a quo
adotando argumentação concreta e que
aspectos importantes ao deslinde do feito,
satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador
todos os argumentos suscitados pelas
não está obrigado a rebater, individualmente,
partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja
de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
Documento eletrônico VDA55628842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:49
Código de Controle do Documento: 7c4140ef-1b69-4f4f-a522-29eef300dec5

relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ,
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Com efeito, "[ ]
o fato de o
n ão configura ofensa ao
do

art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suscitados pelo recorrente
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
2/9/2024;
sem grifos no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.018.125/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar
suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever de se fundamentar as
. O que se denota é mero inconformismo da parte recorrente com o
decisões judiciais
resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há ofensa ao
do
art. 489
Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
relator
REsp n. 2.044.805/PR,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de 1o/
29/5/2023,
; AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
6/2023
AREsp n. 2.172.041/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
Quanto à tese recursal referente à possibilidade de fixação de honorários
advocatícios em favor do procurador da exequente, ante a sucumbência acerca da
controvérsia ofertada pelo IPERGS, o entendimento firmado no acórdão recorrido, no
sentido de que "não cabem honorários em favor da exequente quanto rejeitada a
impugnação, ou ainda que acolhida parcialmente (e, neste caso, em favor do
impugnante)" (fl. 118), encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte
Superior, conforme se extrai dos seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO
EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO
1. Esta Corte definiu, sob a égide do
que, quanto aos honorários
CPC/1973,
advocatícios: a) são cabíveis na fase de cumprimento de sentença, haja ou não
impugnação, depois de transcorrido o prazo para o pagamento voluntário (Tema n.
407 e Súmula n. 517 do STJ); b) não são cabíveis quando rejeitada a impugnação ao
cumprimento de sentença (Tema n. 408 e Súmula n. 519 do STJ); e c) são cabíveis
quando acolhida, integral ou parcialmente, a impugnação, com extinção do processo
(Temas n. 409 e 410).
Documento eletrônico VDA55628842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:49
Código de Controle do Documento: 7c4140ef-1b69-4f4f-a522-29eef300dec5

2. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, a qual é firme no sentido de não serem cabíveis
honorários advocatícios pela rejeição à impugnação da Fazenda Pública, consoante
o teor da Súmula n. 519 do STJ, ressalvando-se à parte exequente pleitear a fixação
da sucumbência ao final do cumprimento de sentença, nos termos do
§ 7o, do
art. 85,
CPC/2015.
3. Agravo interno desprovido.(AgInt no AgInt no REsp n. 2.076.095/SP,
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe
12/8/2024,
de
)
15/8/2024.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FAZENDA
PÚBLICA.
EXECUÇÃO NÃO RESISTIDA, OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO INCIDÊNCIA
DE HONORÁRIOS. RAZÕES DE AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO
I. Caso em exame: 1.1. Agravo interno interposto pela Defensoria Pública
do DF contra decisão que deu provimento ao recurso especial do Distrito Federal,
afastando sua condenação em honorários advocatícios; 1.2. O acórdão impugnado
havia decidido pelo cabimento de honorários advocatícios no cumprimento de
sentença contra a Fazenda Pública, com base na Súmula 517 do STJ.
II. Questão em discussão: 2.1. Saber se são devidos honorários
advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, quando não há
resistência ao cumprimento.
III. Razões de decidir: 3.1. A Súmula 517 do STJ não se aplica ao caso,
pois trata de devedor comum, e não da Fazenda Pública; 3.2. O Tema 1190 do STJ
estabelece que não são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública em
cumprimento de sentença não resistido; 3.3. Mesmo que fosse aplicada ao caso a
modulação dos efeitos do Tema 1190, a jurisprudência do STJ, consolidada na
Súmula 519, ainda hígida após a edição do
assevera que não são
CPC/2015,
cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de
sentença, o que igualmente se aplica a inexistência de impugnação, e 3.4. A
agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, atraindo a aplicação
da Súmula 182 do STJ.
IV. Dispositivo: 4.1. Agravo improvido.
Dispositivos relevantes citados:
§ 7o.
CPC/2015, art. 85,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 517; STJ, Súmula 519; STJ,
Tema 1190; STJ, AgInt no AgInt no
Min. Paulo Sérgio
REsp n. 2.008.452/SP,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
e STJ, AgInt
10/9/2024,
13/9/2024,
nos
Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em
EREsp 1.897.314/RS,
14.11.2023. (AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de
REsp n. 2.169.626/DF,
Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
19/2/2025,
24/2/2025.

Assim, o agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o
entendimento nela firmado.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55628842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:49
Código de Controle do Documento: 7c4140ef-1b69-4f4f-a522-29eef300dec5

É como voto.

Documento eletrônico VDA55628842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:49
Código de Controle do Documento: 7c4140ef-1b69-4f4f-a522-29eef300dec5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.900.890 / RS
Número Registro: 2025/0117822-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50109982620138210001 53276739120238217000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROSALINA FERREIRA TERRES
AGRAVANTE
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
AGRAVANTE
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR
AGRAVANTE
: MARCUS TAVARES MEIRA
ADVOGADOS
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR - RS032025
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR - RS032V158
VIVIANE SCHACKER MILITAO - RS062275
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
PROCURADORES : MARCOS TUBINO BORTOLAN - RS036584
ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - PENSÃO POR
MORTE (ART.
)
74/9
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55916901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:03:23
Código de Controle do Documento: ecc4389b-fd7f-4f4c-9d13-94baa058a00b

AGRAVANTE
: ROSALINA FERREIRA TERRES
AGRAVANTE
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
AGRAVANTE
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR
AGRAVANTE
: MARCUS TAVARES MEIRA
ADVOGADOS
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR - RS032025
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR - RS032V158
VIVIANE SCHACKER MILITAO - RS062275
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
PROCURADORES : MARCOS TUBINO BORTOLAN - RS036584
ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:03:23
Código de Controle do Documento: ecc4389b-fd7f-4f4c-9d13-94baa058a00b